Tribunal: TJMT
Processo: 1035766-46.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1035766-46.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Tratamento Ambulatorial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LAURIZZE CAROLINA GOMES LIMA - CPF: 012.495.951-26 (ADVOGADO), DOGLAS MEIRA DE SOUZA - CPF: 091.523.081-03 (INTERESSADO), Juízo da 1ª Vara Criminal de Água Boa (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O MANDADO DE SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO À SAÚDE DO CUSTODIADO. ASSISTÊNCIA MÉDICA. ATENDIMENTO PRESTADO DURANTE O CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança Criminal impetrado por custodiado da Unidade Prisional de Água Boa/MT contra o Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, alegando violação a direito líquido e certo consistente na omissão da autoridade impetrada em apreciar requerimento de atendimento médico. O impetrante sustentava estar sofrendo dores constantes na região torácica e episódios de tosse com sangue, tendo formulado diversos pedidos administrativos ao presídio e peticionado ao juízo corregedor sem obter resposta, postulando liminarmente a submissão imediata a exames e tratamento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se houve violação ao direito fundamental à saúde do custodiado, decorrente de suposta omissão da autoridade impetrada em providenciar atendimento médico adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à assistência médica dos presos encontra sólido fundamento constitucional e legal, sendo assegurado pela Constituição Federal em seus artigos 5.º,
caput
(inviolabilidade do direito à vida) e 196 (saúde como direito de todos e dever do Estado), bem como pelos artigos 10, 11, inciso II, e 14 da Lei de Execução Penal, que estabelecem a assistência à saúde do preso como dever estatal de caráter preventivo e curativo.

4. A documentação acostada aos autos evidencia que não houve omissão por parte da autoridade impetrada, mas sim regular prestação de assistência médica dentro dos parâmetros legais e constitucionais exigidos, tendo o custodiado sido atendido em 26/05/2025 e 18/08/2025, com prescrição de medicamentos e solicitação de exame de ultrassonografia abdominal.

5. A declaração de próprio punho do impetrante, datada de 03/11/2025, na qual afirma estar assintomático, aguardando apenas a realização do exame solicitado, corrobora de forma definitiva que o atendimento médico foi prestado de maneira adequada e que sua condição de saúde foi devidamente avaliada e tratada.

6. O fato de o exame complementar ainda estar em processo de agendamento não configura violação a direito líquido e certo, uma vez que tal procedimento depende da disponibilidade da rede pública de saúde e segue os protocolos estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde, não estando sob a exclusiva responsabilidade da autoridade judiciária.

7. Configurada está a perda superveniente do objeto do mandado de segurança, situação que ocorre quando, no curso do processo, desaparece a questão fática ou jurídica que deu origem à pretensão, tornando-se impossível ou desnecessária a prestação jurisdicional originalmente requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido julgado prejudicado.

Tese de julgamento: "1. O direito à assistência médica dos custodiados constitui dever estatal de caráter preventivo e curativo, fundamentado constitucionalmente nos artigos 5.º,
caput
, e 196 da Constituição Federal, bem como nos artigos 10, 11, inciso II, e 14 da Lei de Execução Penal. 2. Não configura violação a direito líquido e certo a demora na realização de exames complementares quando decorrente dos protocolos do Sistema Único de Saúde e da disponibilidade da rede pública, desde que prestado o atendimento médico adequado e tempestivo. 3. Ocorre perda superveniente do objeto do mandado de segurança quando a pretensão inicial é integralmente satisfeita por via administrativa durante o curso do processo, tornando desnecessária a prestação jurisdicional."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB/1988, arts. 5.º,
caput
e LXIX, e 196; Lei de Execução Penal, arts. 10, 11, II, e 14; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 10, XXII; Regimento Interno do TJMT, art. 77.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante n.º 56; STF, RE 641.320/RS.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE: DOGLAS MEIRA DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
DOGLAS MEIRA DE SOUZA
, custodiado na Unidade Prisional de Água Boa/MT, em face do douto Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, alegando violação a direito líquido e certo consistente na omissão da autoridade impetrada em apreciar requerimento de atendimento médico.

O impetrante sustenta estar sofrendo dores constantes na região torácica e episódios de tosse com sangue, tendo formulado diversos pedidos administrativos ao presídio e peticionado ao juízo corregedor em 20/06/2025, sem obter resposta até a data da impetração. Fundamentou o pedido nos artigos 10, 11 e 14 da Lei de Execução Penal, que asseguram assistência à saúde como dever do Estado.

Liminarmente postulou a concessão da segurança para submissão imediata a exames e tratamento médico, bem como a confirmação definitiva da medida.

A inicial veio instruída com os documentos de ID 321518358 e ss.

O pleito liminar foi indeferido pelos fundamentos lançados na decisão de ID 325195888.

Nas informações prestadas, a autoridade impetrada esclareceu que o atendimento médico foi prestado de forma tempestiva e adequada, tendo o custodiado sido atendido em 26/05/2025 e 18/08/2025, com prescrição de medicamentos e solicitação de exame de ultrassonografia abdominal, aguardando agendamento pela Central de Regulação Municipal. Em 03/11/2025, o próprio impetrante declarou estar assintomático (ID 327246379 ao ID 327246384).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de ID 328052871, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, opinou pela
prejudicialidade
da ação mandamental, considerando que o objeto da impetração foi integralmente satisfeito com o atendimento médico prestado.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Inicialmente, cumpre registrar que o mandado de segurança é o remédio constitucional adequado para proteger direito líquido e certo violado ou ameaçado por ato de autoridade pública, conforme dispõe o artigo 5.º, inciso LXIX, da Constituição Federal.

No presente caso, verifica-se que o impetrante atende aos pressupostos de admissibilidade da ação mandamental, tendo legitimidade ativa como pessoa custodiada e apontando como coatora autoridade competente. A petição inicial foi tempestivamente apresentada e devidamente instruída com a documentação pertinente.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, registre-se que a ação de mandado de segurança é isenta de pagamento de preparo, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso e do artigo 77 do Regimento Interno deste eg. Tribunal, tornando desnecessária a análise específica deste requerimento, conforme já pontuado quando da análise do pleito liminar (ID 325195888).

A questão central dos autos consiste em verificar se houve violação ao direito fundamental à saúde do custodiado, decorrente de suposta omissão da autoridade impetrada em providenciar atendimento médico adequado.

O direito à assistência médica dos presos encontra sólido fundamento constitucional e legal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.º,
caput
, assegura a inviolabilidade do direito à vida, enquanto o artigo 196 estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado.

Especificamente quanto aos custodiados, a Lei de Execução Penal, em seus artigos 10, 11, inciso II, e 14, estabelece que a assistência à saúde do preso constitui dever estatal de caráter preventivo e curativo, compreendendo atendimento médico, farmacêutico e odontológico.

Conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, o Estado não pode se eximir do dever de prestar assistência médica aos custodiados, sendo inadmissível que a privação da liberdade resulte em privação do direito à saúde. Nesse sentido, a Súmula Vinculante n.º 56 do STF estabelece que
"a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS"
, princípio que se estende à garantia de condições mínimas de dignidade, incluindo o acesso à saúde.

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que a situação fática que ensejou a impetração do presente
mandamus
foi superveniente e integralmente solucionada durante o curso do processo.

As informações prestadas pela autoridade impetrada, devidamente documentadas nos autos, demonstram de forma inequívoca que o custodiado recebeu atendimento médico adequado e tempestivo. Conforme relatado, o impetrante foi atendido por médico da unidade prisional em 26/05/2025, ocasião em que relatou dor na região do flanco esquerdo decorrente de lesão hepática e esplênica sofrida no final de 2023, sendo prescrito tratamento sintomático com medicação adequada.

Posteriormente, em 18/08/2025, foi novamente atendido, apresentando quadro de tosse seca persistente, com prescrição de medicamentos específicos e solicitação do exame de ultrassonografia abdominal total, o qual se encontra em processo de agendamento junto à Central de Regulação Municipal, seguindo os protocolos do Sistema Único de Saúde.

Elemento probatório de particular relevância consiste na declaração de próprio punho do impetrante, datada de 03/11/2025, na qual afirma estar assintomático, aguardando apenas a realização do exame solicitado. Essa manifestação espontânea do próprio interessado corrobora de forma definitiva que o atendimento médico foi prestado de maneira adequada e que sua condição de saúde foi devidamente avaliada e tratada.

A documentação acostada aos autos evidencia que não houve omissão por parte da autoridade impetrada, mas sim regular prestação de assistência médica dentro dos parâmetros legais e constitucionais exigidos. O fato de o exame complementar ainda estar em processo de agendamento não configura violação a direito líquido e certo, uma vez que tal procedimento depende da disponibilidade da rede pública de saúde e segue os protocolos estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde, não estando sob a exclusiva responsabilidade da autoridade judiciária.

Configurada está, portanto, a
perda superveniente do objeto do mandado de segurança
. Referida situação ocorre quando, no curso do processo, desaparece a questão fática ou jurídica que deu origem à pretensão, tornando-se impossível ou desnecessária a prestação jurisdicional originalmente requerida.

No caso em análise, o objeto da impetração consistia na obtenção de ordem judicial para que o custodiado fosse submetido a atendimento médico e exames necessários. Considerando que tal atendimento foi efetivamente prestado, com a devida prescrição médica e encaminhamento para exames complementares, resta evidente que a pretensão inicial foi integralmente satisfeita por via administrativa, antes mesmo da apreciação judicial do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do objeto do presente mandado de segurança, em razão de ter sido integralmente satisfeita a pretensão do impetrante através do atendimento médico prestado pela administração prisional, razão pela qual
JULGO PREJUDICADO
O PEDIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025